Tribunal: TJSP
Processo: 1006703-26.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO INDEVIDA DETERMINADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÕES NEGATIVAS PREEXISTENTES. A DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE AS INSCRIÇÕES PRETÉRITAS NÃO É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO INDEVIDA DETERMINADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÕES NEGATIVAS PREEXISTENTES. A DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE AS INSCRIÇÕES PRETÉRITAS NÃO É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A PROBABILIDADE DE QUE SEJAM INDEVIDAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE E ORA CONFIRMADOS, ANTE A SINGELEZA DA CAUSA, DE CURSO CÉLERE E TENDO EM VISTA O PEQUENO VALOR OBJETO DA INSCRIÇÃO DESABONADORA.
- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000650542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006703-26.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KELI
CRISTINA DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1006703-26.2020.8.26.0002 - VOTO No 29.694
APELAÇÃO CÍVEL No 1006703-26.2020.8.26.0002 - VOTO No 29.694
APELANTE: KELI CRISTINA DE OLIVEIRA
APELADO: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
COMARCA DE SÃO PAULO - 15a VARA CÍVEL
FORO REGIONAL II – SANTO AMARO
MMa JUÍZA DE DIREITO: VANESSA VAITEKUNAS ZAPATER
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO
IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
CANCELAMENTO
DA
ANOTAÇÃO
INDEVIDA
DETERMINADO.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
INSCRIÇÕES
NEGATIVAS
PREEXISTENTES. A DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE AS
INSCRIÇÕES PRETÉRITAS NÃO É SUFICIENTE, POR SI
SÓ,
PARA
AFASTAR
A
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO
DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A
PROBABILIDADE
DE
QUE
SEJAM
INDEVIDAS.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
385
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE E ORA
CONFIRMADOS, ANTE A SINGELEZA DA CAUSA, DE
CURSO CÉLERE E TENDO EM VISTA O PEQUENO
VALOR OBJETO DA INSCRIÇÃO DESABONADORA.
- RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo recurso de
apelação (fls. 222-231), não preparado, interposto contra a r. sentença
(fls. 217-220), que julgou parcialmente procedente o pedido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
APELAÇÃO CÍVEL No 1006703-26.2020.8.26.0002 - VOTO No 29.694
declarar inexigível o débito referente ao contrato 120120BE7437381,
no valor da R$ 139,98.
Inconformada, recorre a autora. Em síntese,
afirma que não se aplica a Súmula 385 do egrégio Superior Tribunal
de Justiça ao caso, pois os apontamentos pré-existentes são ilegítimos
e objeto de discussão judicial. Assim, pretende a fixação de
indenização por danos morais. Pretende, também, a majoração dos
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00.
Contrarrazões a fls. 256-260.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua
regularidade formal. Ele é tempestivo, a recorrente é beneficiária da
gratuidade processual e foram atendidos os requisitos do art. 1.010 do
CPC.
Ademais, não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais. A pandemia provocada pela disseminação em escala
mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado, a
realização de julgamento presencial, e importantes alterações nas
rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CSM
no 2550/20 e CSM no2552/20, que cumpre observar, para que a
atividade jurisdicional prossiga, na medida do possível. Nessa
conformidade, cabe desde logo promover o julgamento em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
APELAÇÃO CÍVEL No 1006703-26.2020.8.26.0002 - VOTO No 29.694
virtual e permanente, não se verificando qualquer prejuízo às partes,
que já apresentaram suas respectivas razões e contrarrazões.
3) Cuidam os autos de ação declaratória de
inexistência de débitos c/c pedido de danos morais, movida por KELI
CRISTINA DE OLIVEIRA em face de NEXTEL TELEFOMUNICAÇÕES
LTDA, com o questionamento a respeito de negativação no valor de
R$ 139,98.
Não obstante a conduta ilícita da ré, bem
declarada pela sentença que, no ponto, transitou em julgado, o fato é
que o dano moral não foi caracterizado, ante a existência de anotações
negativas anteriores – circunstância importante que atrai a incidência
da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Embora a recorrente tenha demonstrado que
as inscrições anteriores estão sendo discutidas judicialmente, nos
processos 1011256-16.2020.8.26.0100 e 1001203-49.2020.8.26.0011,
ainda não houve reconhecimento da inexigibilidade desses débitos,
que se presumem legítimos.
Essa presunção não é absoluta e pode ceder
em cotejo com situações concretas que demonstrem a aparente
ilegitimidade dos débitos anteriores – a exemplo de situações em que
se demonstra que terceiros fraudadores assumiram diversos débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
APELAÇÃO CÍVEL No 1006703-26.2020.8.26.0002 - VOTO No 29.694
em nome da parte lesada, em curto espaço de tempo.
No entanto, no caso, a autora limitou-se a
alegar o ajuizamento de ações para discutir as dívidas anteriores. Não
houve informações sobre a origem das dívidas questionadas, da
existência de antecipação de tutela nos processos em questão, ou de
qualquer outro elemento que indique minimamente que aqueles
apontamentos são indevidos.
Portanto, não há elementos aptos a afastar a
aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, como no
acórdão apresentado pela recorrente (fls. 232-240), de forma que
correta a improcedência do pedido indenizatório.
Por
outro
lado,
os
honorários
de
sucumbência em favor de seu advogado, fixados por equidade em R$
500,00, à luz dos critérios do art. 85, § 2o do Código de Processo
Civil, mostram-se razoáveis na espécie, dada a singeleza da causa,
que foi resolvida com celeridade, não se olvidando o pequeno valor
da negativação impugnada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorados os honorários advocatícios, devidos pela
autora/apelante, para R$ 600,00, nos termos do art. 85, § 11 do CPC,
ressalvada a gratuidade com que litiga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
APELAÇÃO CÍVEL No 1006703-26.2020.8.26.0002 - VOTO No 29.694
EDGARD ROSA
Desembargador Relator